Tribunal: TJSP
Processo: 2312996-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão visando o afastamento das disposições do Convênio CONFAZ ICMS n.o 178/23 e do Decreto Estadual n.o 68.243/23, que dispõem sobre a obrigatoriedade da transferência de créditos de ICMS na remessa interestadual de bens e mercadorias entre filiais – Descabimento – Ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão visando o afastamento das disposições do Convênio CONFAZ ICMS n.o 178/23 e do Decreto Estadual n.o 68.243/23, que dispõem sobre a obrigatoriedade da transferência de créditos de ICMS na remessa interestadual de bens e mercadorias entre filiais – Descabimento – Ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar – Não demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora – R. decisão mantida – Recurso desprovido.